Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal contra mulher. Medidas cautelares suficientes.
1 – Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se justifica a prisão preventiva do ofensor se a vítima não teme por sua integridade física e psicológica - não requereu medidas protetivas e afirmou que deseja retomar o relacionamento com ele.
2 - Tratando-se de infrações penais punidas com pena de detenção (ameaça) e reclusão de 1 a 4 anos (lesão corporal contra a mulher), caso haja condenação, o regime prisional não será o fechado, e não havendo risco à integridade física ou psicológica da vítima, não se justifica que o paciente permaneça preso por tempo superior à pena mínima cominada para o crime. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.
3 - Medidas cautelares diversas da prisão já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima. Se descumpriras medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão.
4 - Ordem concedida.